Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-26.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001323-26.2018.8.14.0040

APELANTE: MICHAEL CUNHA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução da pena aquém do mínimo legal e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerando o transcurso de prazo superior ao limite legal regulado pela pena aplicada em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decorridos mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, restou configurada a prescrição superveniente da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e, no mérito, julgado prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante declarada, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição superveniente regula-se pela pena aplicada em concreto, configurando-se com o transcurso de prazo superior ao limite legal (04 anos)."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 107, IV, 109, V; 110, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Michael Cunha Rodrigues
(nascido em
25/11/1989
),

objetivando reformar a sentença proferida em
12/08/2021
, ID 26911747, pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
denúncia
(ID 26911739) que:

“No dia
01 de fevereiro de 2018
, por volta de 20hs00m, o SGT/PM Meneses estava realizando
ronda ostensiva
pelo bairro Parque Verde, nesta cidade, juntamente com o CB/PM Machado, SD/PM Ferraz e SD/PM Lázaro, quando foram acionados, via CCO, sobre a ocorrência de crime de furto no referido bairro, razão pela qual deslocaram-se até o local informado.

Após averiguações, a equipe policial tomou conhecimento de que os objetos do furto estariam em uma residência localizada na Avenida B, bairro Tropical II, nesta cidade, de propriedade do nacional identificado posteriormente como sendo o 1° denunciado, o Sr. MICHAEL CUNHA RODRIGUES.

Ao chegarem no local acima informado,
as autoridades policiais encontraram o acusado MICHAEL, bem como flagraram o sujeito identificado como sendo o 2° denunciado, o Sr. EDUARDO SANTO MEIRELES, conhecido como "CARLOTA", tentando se desfazer de uma mochila
.

Ato contínuo, a equipe policial encontrou dentro da referida mochila, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (uma) arma branca, tipo punhal, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, além de 02 (duas) embalagens contendo aproximadamente 138g (cento e trinta e oito gramas) da substância entorpecente conhecida como "MACONHA".

Consta, ainda, que foi encontrado no local 01 (uma) arma de fogo caseira, conhecida como "por fora", tendo sido apurado posteriormente que a mesma pertencia ao 1° Denunciado (MICHAEL)
.

Diante disso, foi dada voz de prisão aos acusados, os quais foram conduzidos à DEPOL para os procedimentos cabíveis.

No depoimento prestado perante a autoridade policial,
o 1° Denunciado (MICHAEL) confessou que a arma caseira encontrada na residência, seria de sua propriedade
.

Já o 2° Denunciado (EDUARDO) confessou, em sede policial, que a arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, encontrada no interior da mochila antes referida, era de sua propriedade, porém, negou que as embalagens contendo "MACONHA", também encontradas na mochila, lhe pertencesse”.

Em
razões recursais
(ID 26911787), a defesa do apelante requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria
, com a
redução da pena aquém do mínimo legal
, bem como o
afastamento da Súmula nº 231 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 26911795), a representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do apelo, por total falta de amparo legal (parecer, ID 27172041).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da prescrição superveniente. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante.

In casu
, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 12/08/2021
(ID 26911747), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu
Michael Cunha Rodrigues
uma pena de
01
(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O apelante recorreu do
decisum
em
23/10/2023
(ID 26911787
– Termo de Apelação)
, tendo apresentado suas
razões recursais
pelo Defensor Público na mesma data de
23/10/2023
. Da prolação da sentença (em
12/08/2021
) até o presente momento,
transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
é de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

In casu
,
restou configurada a prescrição superveniente para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
, pois constatado o transcurso de
tempo superior a 04 (quatro) anos
, conforme cálculo de prescrição da calculadora do CNJ.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
conheço do recurso e julgo prejudicado o seu mérito, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Michael Cunha Rodrigues
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 107, inciso IV, todos do CPB.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2025